Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729703-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA, CESAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINTPQ. SISTEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO No 76391-5/04. ACORDO ENTABULADO PELO SINDICATO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. NÃO ADESÃO PELOS SUBSTITUÍDOS. INEXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO. NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANATOCISMO. UTILIZAÇÃO DE VALORES INICIAIS JÁ INCIDIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA REVOGADA. 1. É ônus da Requerida demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito, e uma vez que não demonstrado, inviável a discussão acerca do mérito. 2. Verificada a utilização equivocada de prova emprestada por considerar valores, já corrigidos e incididos de juros declarados como devidos, como valor principal do débito. 3. Caracterizado o anatocismo, pela nova incidência de correção monetária e juros de mora em valores já atualizados, necessária a revogação da decisão que homologou os cálculos e o refazimento destes. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 63507550. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 374, ambos do CPC, sustentando que é inequívoca a concordância expressa dos autores, ora recorridos, quanto aos termos do acordo firmado entre a Fundação e o SINTPq. Destaca que o subitem III do item C do acordo estabeleceu que os valores posicionados em dezembro de 2017 seriam corrigidos pelo último INPC divulgado, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, até a assinatura do acordo, ocorrida em 15/6/2018, sendo esses atualizados até a data do pagamento. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/DF 17.313. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373 e 374, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56955707): "(...) Nesse ponto, verifica-se ausência de verossimilhança das informações trazidas pela Agravante, eis que não conseguiu demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Agravados, e, conforme amplamente apresentado ao longo do processo de origem e do presente recurso, inexiste anuência expressa dos Agravados ao acordo entabulado. (...) Considerando que os cálculos da Agravante foram realizados em função do acordo não anuído expressamente pelos Agravados e que os cálculos dos Agravados aplicaram juros e correção monetária a valores já corrigidos e atualizados, ambos merecem reparos, e, neste momento, inviável a homologação. Devem, portanto, as partes apresentar os cálculos observando os valores descritos na diferença apurada da planilha de fl. 16 ID 31952254 dos autos do Cumprimento de Sentença Provisório n. 0048754-81.2012.8.07.0001 e os estritos termos da Sentença proferida no Processo Comum no 0076391-85.2004.8.07.0001 (físico 2004.01.1.076391-5), e, conforme já esclarecido, desconsiderando os termos do acordo entabulado entre SINTPq e SISTEL, uma vez que inaplicável." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/DF 17.313. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021